Tribunal: CARF
Processo: 11274.720217/2021-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11274.720217/2021-79
Recurso
De Ofício
Acórdão no
3301-013.017 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ELIZABETH PORCELANATOS LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/08/2017 a 31/12/2018
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE IMPOSTO PELA PORTARIA MF N° 2 de
17 de janeiro de 2023. SÚMULA N° 103 DO CARF. APLICABILIDADE
A Portaria MF n° 02, de 17 de janeiro de 2023, dispõe que a decisão de
primeira instância administrativa se encontra sujeita à confirmação pelo CARF
quando exonerar o contribuinte do pagamento de valor superior a R$
15.000.000,00 (Quinze Milhões de Reais). Tal limite de alçada deve ser
analisado na data do julgamento em segunda instância administrativa, nos
termos da Súmula CARF n° 103.
Recurso de Ofício não conhecido.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/08/2017 a 31/12/2018
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE IMPOSTO PELA PORTARIA MF N° 2 DE
17
DE
JANEIRO
DE
2023.
SÚMULA
N°
103
DO
CARF.
APLICABILIDADE
A Portaria MF n° 02, de 17 de janeiro de 2023, dispõe que a decisão de
primeira instância administrativa se encontra sujeita à confirmação pelo CARF
quando exonerar o contribuinte do pagamento de valor superior a R$
15.000.000,00 (Quinze Milhões de Reais). Tal limite de alçada deve ser
analisado na data do julgamento em segunda instância administrativa, nos
termos da Súmula CARF n° 103.
Recurso de Ofício não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11274.720217/2021-79
Fl. 1808
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.017 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11274.720217/2021-79

Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, José
Adão Vitorino de Morais, Sabrina Coutinho Barbosa, Laércio Cruz Uliana Junior, Rodrigo
Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente), e Juciléia de Souza Lima (Relatora).

Relatório
Trata-se do Recurso de Ofício de acórdão de no 105-005.166 proferido pela 4a
Turma de Julgamento 05, a qual julgou, por unanimidade de votos, procedente a impugnação
apresentada pela contribuinte decorrente do lançamento de ofício de Autos de Infração lavrados
para constituição de crédito tributário relativo à Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social – Cofins e à Contribuição para o PIS/PASEP, referentes aos períodos de
apuração correspondentes aos meses de agosto/2017 a dezembro de 2018 e glosa de créditos
indevidamente constituídos, sem débito de contribuição, no período de janeiro a dezembro de
2018, conforme ementado abaixo:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/08/2017 a 31/12/2018
ICMS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO. VALOR DESTACADO NA
NOTA. DECISÃO JUDICIAL.
Conforme decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no
julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão do
Recurso Extraordinário no 574.706/PR (tema no 69 de repercussão): o
ICMS não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da
COFINS; os efeitos da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da
COFINS devem se dar após 15.03.2017, ressalvadas as ações judiciais e
administrativas protocoladas até (inclusive) 15.03.2017, e o ICMS a ser
excluído da base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS é o
destacado nas notas fiscais.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/08/2017 a 31/12/2018
PIS E COFINS. LANÇAMENTO. IDENTIDADE DE MATÉRIA FÁTICA.
DECISÃO COM MESMOS FUNDAMENTOS.
Fl. 1809
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.017 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11274.720217/2021-79

Aplicam-se ao lançamento da Contribuição para o PIS as mesmas razões
de decidir aplicáveis à Cofins quando ambos os lançamentos recaírem
sobre idêntica situação fática.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado

A exoneração do crédito corresponde a débitos de PIS e COFINS lançados de
ofício em razão do recálculo realizado ao excluir o ICMS a Recolher e não o Destacado no
período de 11/2017 a 12/2018, pelo que restou constatada redução indevida do débito e,
logicamente, recolhimento insuficiente das contribuições, conforme se denota do item 4.1.2 do
Termo de Verificação Fiscal, que representam as quantias de R$ 824.295,87 de
PIS e R$ 3.795.913,72 de COFINS, totalizando R$ 4.620.209,59, além das multas e dos juros
respectivos, no importe de R$ 3.465.157,19.

Sendo que, os valores acima estão discriminados no item 4.1.2 do Termo de
Verificação Fiscal (e-fls. 17).

Fl. 1810
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.017 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11274.720217/2021-79

Dos autos se extrai que o crédito exonerado, a título do principal e das multas,
compõe o montante de R$ 8.085.366,78.

É o relatório.

Voto
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora.
O recurso de ofício foi interposto em 21 de julho de 2021, data na qual o limite
necessário para o apelo recursal era de R$ 2.500.000,00, com base na Portaria MF n° 63/2017.
Ocorre que a Portaria MF n° 02, de 17 de janeiro de 2023, passou a dispor que
decisão de primeira instância administrativa se encontra sujeita à confirmação pelo CARF
quando exonerar o contribuinte do pagamento de valor superior a R$ 15.000.000,00 (Quinze
Milhões de Reais).
Sobre o tema a Portaria do Ministério da Fazenda no 02/2023 disciplinou o limite
para interposição de recurso ofício, vejamos:
O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, substituto, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e tendo em vista o
disposto no inciso I do art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, resolve:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Fl. 1811
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.017 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11274.720217/2021-79

Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023.

O lançamento de ofício constituiu crédito das contribuições, a título do principal e
das multas, compõe o montante de R$ 8.085.366,78.
Logo, a exoneração do crédito tributário se deu em valor abaixo do limite imposto
pela Portaria MF n° 02/2023.
Portanto, impõe-se a aplicar a Súmula CARF n° 103: “Para fins de conhecimento
de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda
instância”.
Por conseguinte, o presente Recurso de Ofício não pode ser conhecido.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima

Fl. 1812
DF CARF MF
Original